Tribunal: STF
Processo: RHC 247560
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 902.176/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 E SUA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO. CONFLITO ENTRE CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698 REFERENDADO PELO PLENO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO SEM CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA POR CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 



    2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    3. A Terceira Seção do STJ interpretou o Decreto 11.302/2022, estabelecendo que apenas na ocorrência de um delito impeditivo em concurso com um delito não impeditivo é exigido o cumprimento integral das penas associadas aos crimes da primeira categoria. Quando os delitos são praticados em contextos distintos, desvinculados das modalidades de concurso (material ou formal), não se faz necessária a execução in tegral da pena pelos crimes obstativos. 



    4. Todavia, o Plenário do STF, ao analisar o SL n. 1.698, suspendeu as decisões do STJ que concediam indulto, enfatizando que a jurisprudência daquela Corte Suprema é pela necessidade de cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, conforme estipulado pelo Decreto 11.302/2022. 



    5. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a Terceira Seção alinhou-se ao posicionamento firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo. 



    6. Agravo regimental desprovido”.(eDOC 48, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 57) haver sido condenado pela prática de crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    Afirma que o acórdão recorrido é manifestamente ilegal, na medida em que negou ao paciente o benefício do indulto natalino para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022, considerando que o não cumprimento da pena imposta pelo crime de tráfico de drogas constitui impedimento para a concessão da benesse. 



    Afirma que é indevido o condicionamento da “concessão do indulto ao cumprimento da pena imposta por crime impeditivo praticado em contexto fático distinto, ou seja, quando não há concurso de crimes” (p. 3), pois a norma legal “estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes”. (p. 3)



    Ressalta que no presente caso não há vedação à concessão do indulto, pois “a condenação pelo crime de tráfico de drogas (autos n° 0039034-34.2019.8.16.0021), não decorre de concurso de crimes com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos n° 0001813-03.2008. 8.16.0021), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos”. (p. 4)



    Entende inadequada a denegação da ordem pelo STJ amparada no julgamento da SL 1698/MC, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Dje. 28.2.2024, pois trata-se de decisão precária destituída de caráter vinculante.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedido ao paciente o indulto do Decreto Presidencial 11.302/2022. (eDOC 57)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. UMA CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA DE UM DOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NÃO CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. A pendência de execução de pena por delito impeditivo do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impede sua concessão, independentemente de o crime impeditivo ser conexo com o não impeditivo, sentido em que apontam precedentes desta Suprema Corte. 



     Parecer pelo desprovimento do recurso”. (eDOC 83, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, a defesa pleiteia a concessão de indulto ao paciente quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com base no Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022, pois estaria cumprido o requisito. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, indeferiu o benefício, à consideração de que o pedido encontra óbice no parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, pois o paciente ainda se encontra em cumprimento de pena pela prática de crimes impeditivos. 



    A respeito, a Terceira Seção desta Corte, à unanimidade de seus membros, estabeleceu que, conforme o Decreto n. 11.302/2022, somente na ocorrência de um delito impeditivo praticado em conjunto com um delito não impeditivo é que se requer o cumprimento integral das penas relacionadas aos crimes da primeira categoria. 



    Em sentido oposto, ocorrendo os crimes em contextos distintos, não abrangidos pelas situações de concurso (material ou formal), a exigência do cumprimento integral da pena pelos delitos impeditivos não se aplica (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).



    [...]



    Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido de suspensão liminar (SL 1.698), da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, referendou, no contexto de medida cautelar, a interrupção imediata dos efeitos emanados das decisões proferidas por este Superior Tribunal de Justiça nos HCs n. 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. 



    Compreendeu-se, naquela oportunidade, que a repercussão direta da revisão interpretativa promovida pelo STJ faculta a concessão de indulto a indivíduos que perpetraram delitos não impeditivos, mesmo que subsista o cumprimento de reprimenda, resultante de condenação diversa, por delitos impeditivos elencados no art. 7º do Decreto n. 11.302/2022. 



    Dentre esses, incluem-se os delitos considerados hediondos (inciso I), aqueles executados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou perpetrados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de capitais, associações criminosas e atos de terrorismo (inciso III), infrações contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    Dessa forma, este Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, revisitou a posição adotada pela sua Terceira Seção, alinhando-se, pois, ao entendimento firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo.



    [...]



    Nesse contexto, no qual não houve o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, porquanto ainda se encontra pendente o cumprimento das penas imputadas pela prática de delitos impeditivos, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.”. (eDOC 48, p. 2-5)



    O acórdão recorrido está em conformidade com a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nos autos da SL 1698 MC-Ref, Dje. 29.2.2024, a Corte referendou medida cautelar concedida pelo Min. Presidente Luís Roberto Barroso que determinou a suspensão imediata de decisões do Superior Tribunal de Justiça. O STJ havia concedido ordens de habeas corpus para beneficiar apenados com indultos natalinos do Decreto 11.302/2022, mesmo que estivem cumprindo pena por crimes impeditivos, nos casos em que as condenações não decorressem de concurso material de crimes, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido decreto. 



    Pela pertinência, colhem-se os seguintes trechos do referido paradigma:



    “3. A controvérsia está centrada na interpretação a ser dada ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, em especial ao disposto no parágrafo único. Eis a redação do dispositivo: 



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (grifei)



    [...]



    5. No julgamento dos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, o STJ passou a entender que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado estiver cumprindo pena por crime impeditivo listado no art. 7º, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 



    6. Esse posicionamento contraria o que vinha sendo entendido por ambas as Turmas do STJ a respeito do tema, conforme ilustram estes julgados:



    [...]



    8. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto.



    [...]



    10. As recentes decisões do STJ nesta matéria causam perplexidade, conforme verificado, por exemplo, no HC 870.883. No caso, o paciente acumula uma pena total de mais de 27 anos de reclusão, por crimes impeditivos (roubo majorado por 3 vezes, coação no curso do processo, associação para o tráfico e tráfico de drogas) e crimes não impeditivos (receptação, furto e embriaguez ao volante). O STJ, interpretando o art. 11 do Decreto do indulto, e mesmo considerando que não foi cumprida a pena fixada para os crimes mais graves (impeditivos), entendeu que seria possível conceder indulto com relação aos crimes menos graves (receptação, furto e embriaguez ao volante).



    [...]



    12. Em conclusão, voto pelo referendo da medida cautelar deferida, para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo STJ nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774”.



    No caso concreto, quando da publicação do Decreto Presidencial 11.302/2022, o paciente ostentava contra si as seguintes condenações definitivas:



    “- artigo 33, caput, da Lei n 11.343/06, com trânsito em julgado no dia 14/05/2014 [autos nº 0010910-85.2012.8.16.0021]; 



    - artigo 33, caput, da Lei n 11.343/06, com trânsito em julgado em 03/09/2020 [autos nº 0039034-34.2019.8.16.0021];



    - artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, com trânsito em julgado em 08/05/2009 [autos nº 0001813-03.2008.8.16.0021]”. (eDOC 23, p. 8-9)



    Logo, não tendo sido cumprida integralmente a reprimenda pelo delito impeditivo (tráfico de drogas), inviável a concessão do indulto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, independentemente de tratar-se ou não de concurso material de crimes. 



    Nesse sentido, vejam-se recentes decisões: RHC 247017, rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 23.10.2024; RHC 246288, rel. Min. Edson Fachin, Dje. 24.09.2024; RHC 247210, rel. Min. Luiz Fux, Dje. 16.10.2024; RHC 247025, rel. Min. Nunes Marques, Dje. 14.10.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente